Tribunal: TJDFT
Processo: 0702590-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. IMPENHORABILIDAE. RELATIVA. MÍNIMO EXISTENCIAL. VENCIMENTO E DESPESAS NÃO COMPROVADOS.
1. A regra da impenhorabilidade salarial não é absoluta, de modo que, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e a de sua família.
2. Todavia, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira da devedora/agravada. Na hipótese, não há prova do valor percebido pela agravada a título de salário, tampouco de outras despesas
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.